Tribunal: TJDFT
Processo: 0708820-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA FINS COMERCIAIS NÃO COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR. LUCROS CESSANTES. PROCEDÊNCIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pela parte ré/recorrente, alegando omissão quanto à análise da responsabilidade do embargante restrito ao limite do contrato entabulado entre as partes. Mencionou a Súmula 537 do STJ, que deveria ser aplicada por analogia. Alegou, ainda, que no art. 51 do Regimento Interno da embargante os lucros cessantes não fazem parte a cobertura contratual do rol de benefícios oferecidos pela associação, ora embargante. Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para afastar a condenação a título de lucros cessantes.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte embargada intimada para apresentar resposta alegou a inexistência de omissão, tendo em vista que enfrentou o mérito do recurso inominado. Defendeu a rejeição dos embargos.

3. Os embargos de declaração não se prestam para rediscussão da matéria, sendo que a não concordância do vencido com o julgado em ação judicial não tem o condão de torná-la omissa, ou obscura, não se prestando tal recurso como meio para rejulgamento da causa.

4. Tal questionamento já foi respondido nos itens 7, 13 e 14 do Acórdão 1382727. Por se aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, nos termos do art. 51, IV, não se admitindo cláusulas contratuais consideradas iníquas, abusivas, ou que coloquem o consumidor em flagrante desvantagem, o que se ajusta ao caso dos autos dada a quantidade de tempo em que o automóvel (20/11/20 a 12/05/21) ficou parado aguardando o conserto, sem justificativa, daí a não aplicação do verbete da Súmula 537 do STJ.

5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se o acórdão em todos os seus termos.

6. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95.